Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-56.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011063-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 329.479.251-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) – PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros.

Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda.

O STJ entende que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto”
(AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento
1011063-56.2022.8.11.0000.

Aduz que a verba bloqueada, por ser sobra da aposentadoria de mês anterior, perdeu a natureza alimentar com o recebimento do provento do mês seguinte, podendo ser integralmente penhorada.

Sustenta que
os valores penhorados representam reserva econômica disponível do patrimônio do agravado, não constituindo fonte de sustento do devedor ou de sua família.

Argumenta que,
“
caso se conclua pela impenhorabilidade dos valores, deve-se atentar que já é ponto pacífico na jurisprudência que até 30 % do salário/vencimento/remuneração é penhorável, não obstante possua natureza alimentar”.

Pontua que o TJMT tem
admitido que a penhora recaia sobre 30% dos rendimentos do devedor executado.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar
provimento do recurso de agravio de instrumento no sentido de reconhecer

a penhorabilidade dos valores bloqueados, ou, s
ubsidiariamente, de 30% do valor total penhorado.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de agravo de instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da execução fiscal n.º
0001007-88.2012.8.11.0110
,

que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado, para reconhecer a
impenhorabilidade do valor de
R$702,88
, bloqueado na conta do executado, por entender que se trata de verba proveniente de aposentadoria.

Arguiu em síntese o recorrente que, é possível a penhora de sobra da aposentadoria de mês anterior e/ou a penhora de 30% sobre os rendimentos da parte executada.

Este Relator
negou provimento monocraticamente ao agravo de Instrumento, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.
No que tange ao argumento de ser possível a penhora do valor bloqueado nos autos de origem, verifica-se do documento de Id. 51759711 – pág 26 (Processo 1º grau -
0001007-88.2012.8.11.0110), que a integralidade da constrição (
R$702,88
) se deu sobre o valor recebido a título de benefício previdenciário no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o
artigo 833, IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
. [...]”.

No entanto, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, conforme estabelece artigo 854,
§ 3, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário , verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC
.
Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial , não há que se falar na respectiva liberação
”.
(TJMT - N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 – VALORES DE NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários , remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras
.
Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário
, logo, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia”.
(TJMT - N.U 1003750-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Na hipótese, conforme mencionado alhures, a parte demonstrou que os valores bloqueados se referem ao benefício previdenciário, ou seja, verba de natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável.

Outrossim, não há falar que o valor bloqueado se trata de sobra da aposentadoria de mês anterior, isso porque, pela análise do documento de Id. 51759711 – pág 26 (Processo 1º grau -
0001007-88.2012.8.11.0110) é possível constatar que o
deposito foi realizado pelo INSS em 27/06/2017 e, no dia 07/07/2017, ou seja, antes de 30 (trinta dias) já foi realizado o bloqueio judicial.

Além disso, ainda que fosse sobra do mês anterior, o

artigo 833, X do Código de Processo Civil prevê que é impenhorável “
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Frisa-se que
, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao interpretar o referido dispositivo legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso deve alcançar também os valores
os constantes em conta corrente
, aplicação financeira e até papel-moeda da pessoa física, pois a intenção do legislador seria proteger a poupança familiar.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. [...] II -
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. DECISÃO EX OFFICIO. 1
. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda
.
2. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.226.631/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.124.873/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com efeito, o valor bloqueado
(
R$702,88
)
na conta corrente da parte Agravada é impenhorável, pois, alé, de ser proveniente de salário/aposentadoria, a importância é inferior a
40 (quarenta) salários-mínimos.

Em relação a possibilidade de se penhorar 30% dos rendimentos da parte executada insta consignar que, diferentemente do Código de Processo Civil/1973, que em seu artigo 649, preconizava a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, a legislação processual civil em vigência suprimiu a expressão de incondicionalidade da penhora.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que, a impenhorabilidade do salário pode ser relativizada, de modo a permitir constrição sobre parcela dos vencimentos, desde que seja observado o mínimo necessário à subsistência do devedor.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).
[...]
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’(...). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 645.463/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto (...), para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, (...).” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

In casu
, conforme mencionado na decisão preferida pelo Juízo
a quo
, a parte executada percebia, na data em que foi realizado o bloqueio judicial (07/07/2017), a titulo de remuneração, apenas o benefício de aposentadoria no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de modo que, o rendimento da parte executada alcançava apenas o valor do salário mínimo à época do bloqueio.

Com efeito, é certo que, bloquear 30% do valor de seu provento pode gerar consequências graves na subsistência da parte devedora e de sua família.

Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão agravada que
reconheceu a
impenhorabilidade do
benefício previdenciário percebido pela parte executada, ora recorrida.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023